Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANOTAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. ABALO DA IMAGEM E CREDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em que pese ser incontroverso que o serviço de transporte de mercadorias foi prestado, não foi comprovado que quem o contratou foi a Autora, pelo que se revela acertada a declaração de inexigibilidade do valor respectivo, bem assim a declaração de ilegalidade da anotação do nome da Apelada em cadastros de inadimplentes.
2 - A pessoa jurídica é titular de honra objetiva e pode sofrer dano moral decorrente de ato ilícito (Súmula no 227/STJ), incumbindo a ela, no entanto, a comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem junto a terceiros, o que inocorreu nos autos.
Apelação Cível parcialmente provida.